Tribunal: TJDFT
Processo: 0702065-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702065-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA, ELAYNE CAIXETA DO AMARAL NUNES, MARIANA CAIXETA DO AMARAL VASCONCELOS, FERNANDO CAIXETA DO AMARAL AGRAVADO: ANTONIO LAMOUNIER DE CARVALHO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UTB UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA LTDA E OUTROS em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do autos do Cumprimento de Sentença no 0001584-69.1996.8.07.0003, determinou a realização de nova pesquisa de valores pelo sistema Bacenjud. Proferida decisão indeferindo o pedido de antecipação de tutela recursal. Chamo o feito à ordem. Após uma melhor análise dos autos, verifico a possibilidade de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Nos termos do artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se as partes para se manifestarem sobre eventual não conhecimento do recurso Prazo: 05 (cinco) dias. Após, retorne os autos conclusos. Brasília, 16 de março de 2020 15:42:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador